Tribunal: TJMT
Processo: 1003467-94.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003467-94.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIO FERREIRA ANTUNES - CPF: 547.118.869-15 (APELADO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), CONCEICAO RODRIGUES DE FARIA - CPF: 021.330.521-60 (APELANTE), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PARA LOCALIZAÇÃO DA REQUERIDA. OFENSA AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação de usucapião ordinária proposta por Cláudio Ferreira Antunes contra sua
ex-convivente
, Conceição Rodrigues de Farias, visando à declaração judicial da propriedade sobre imóvel rural, adquirido em conjunto pelas partes durante união estável. Após infrutífera tentativa única de citação telefônica da requerida, o juízo de origem determinou a citação
editalícia
, culminando na nomeação de curador especial ante a ausência de resposta. Ao final da instrução, julgou-se procedente o pedido formulado pelo autor. A requerida apelou arguindo preliminar de nulidade da citação
editalícia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão central consiste em determinar se é nula a citação por edital determinada sem o esgotamento das diligências razoáveis e mínimas para a localização da parte requerida, especialmente diante de tentativa única frustrada por telefone, com insuficiência na busca por endereços alternativos ou em sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação por edital constitui medida excepcional, admitida somente
após
esgotados todos os meios razoáveis de localização da parte requerida, devendo o autor demonstrar que efetivamente buscou localizar a demandada antes de requerer essa modalidade excepcional.

4.
No caso concreto, evidencia-se a ausência de esforços efetivos para localização da requerida, uma vez que houve apenas uma tentativa infrutífera por telefone, sem que o autor tivesse diligenciado em endereços anteriores conhecidos ou realizado buscas complementares em cadastros públicos ou sistemas disponíveis ao juízo.

5.
O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é no sentido de que a citação
editalícia
é admissível somente
após
demonstrado o efetivo esgotamento das diligências necessárias à localização da parte demandada, o que não ocorreu no presente caso.

6.
A ausência de diligências prévias adequadas à localização da requerida compromete diretamente as garantias fundamentais ao contraditório e à ampla defesa, previstas constitucionalmente, configurando vício insanável na relação processual instaurada e determinando a nulidade dos atos processuais subsequentes à citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso prejudicado quanto ao mérito. Determinado o retorno dos autos à origem para regularização do feito mediante nova citação válida da requerida.

Tese de julgamento:

1.
É nula a citação por edital determinada sem o efetivo esgotamento das diligências mínimas e razoáveis destinadas à localização da parte requerida, constituindo pressuposto essencial à validade da relação processual,
sob pena
de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, 256, I, II e §§ 1º e 3º, 280, 373, I e II, e 487, I;
CC, art.
1.242.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2306740/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 19/03/2024,
DJe
22/03/2024; STJ,
REsp
2152938/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024,
DJe
30/10/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001507-16.2014.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/03/2023, publicado em 21/03/2023; TJMT, Apelação Cível nº 00016508120118110045,
Relª
. Desª.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Dir
eito Privado, julgado em 24/07/2024, publicado em 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CONCEIÇÃO RODRIGUES DE FARIAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível
da Comarca de Barra do Bugres/
MT
, nos autos da
ação de usucapião ordinária proposta por
CLAUDIO FERREIRA ANTUNES
,
que julgou procedente o pleito autoral, reconhecendo o
domínio exclusivo do autor sobre o imóvel rural situado no lote 36 do Assentamento João e Maria, com fundamento no artigo 1.242 do Código Civil
.

Em suas razões recursais, a apelante, preliminarmente, alega
a nulidade absoluta da sentença por ausência de citação válida, afirmando que não se esgotaram os meios legais para sua localização antes do deferimento da citação por edital, em violação ao
s §§ 1º e 3º do art. 256 do CPC,
além de contrariar os princípios
constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

No mérito, defende a
impossibilidade jurídica da usucapião sem oposição expressa do condômino, pois, na condição de coproprietária formal do bem – adquirido conjuntamente com o autor durante união estável –, jamais renunciou ao seu quinhão, não sendo demonstrado
animus
domini
exclusivo e inequívoco por parte do promovente
.
Outrossim
, destacou ainda a
ausência de partilha dos bens da união estável ou de
qualquer ato que indique exclusividade da posse ou domínio por parte do recorrido.

Com tais argumentos, requer, em sede preliminar, seja reconhecida a nulidade da sentença por ausência de citação válida. No mérito, defende a improcedência do pedido de usucapião.

Em
sucinta contrarrazões
(Id.
296872898
), o apelado aduziu a ausência de nulidade na citação, defendendo que
“apresentou os meios que dispunha para localização da Apelante, e a tentativa de citação por telefone, embora limitada, foi acompanhada de ofício aos Correios, busca em cadastros públicos e consultas em meios eletrônicos, conforme certificado nos autos”
. Ainda, sustenta que a parte requerida/apelante
“teve oportunidade de comparecer aos autos nas tentativas de citação eletrônica, todavia, ignorou copiosamente as mensagens e ligações do Oficial de Justiça de forma consciente”
.

Pugna, assim, seja rejeitada a preliminar arguida e, no mérito, desprovido o apelo manejado.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início,
cumpre
analisar a
preliminar de
nulidade da citação por edital
, arguida pela apelante
.

Depreende-se
dos autos
que
Cláudio Ferreira Antunes
ajuizou ação de usucapião ordinária em face de
Conceição Rodrigues de Farias
, alegando exercer posse mansa, contínua e pacífica do imóvel rural situado na
Fazenda João e Maria, lote nº 36, zona rural do município de Barra do Bugres/MT
, desde 2007. A requerida/apelante é
ex-convivente
do autor, tendo

adquirido
conjuntamente o referido imóvel por meio de Escritura Pública de Compra e Venda (Id. 95232454 e Id. 95232456 –
PJe
de origem).

Na petição inicial, o autor qualificou a ré de maneira insuficiente, indicando apenas um número de telefone supostamente pertencente
a
Conceição.
A primeira tentativa de citação restou infrutífera.

Intimado para se manifestar, o autor requereu a citação por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil (Id. 128422633). O Juízo
a quo
deferiu o pedido, determinando
a citação por edital e, em caso de
ausência de manifestação da requerida, fosse nomeado o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT para exercer a sua curadoria especial.

Foi expedido edital com prazo de 30 (trinta) dias,
tendo sido
certificado o decurso deste prazo sem manifestação da requerida (Id. 156405915).

Encerrada a fase instrutória, o Magistrado singular julgou
procedente os pedidos
formulados
na inicial
.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...]

14.
Trata-se de
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA,
ajuizada por
CLAUDIO FERREIRA ANTUNES,
em desfavor de
CONCEIÇÃO RODRIGUES DE FARIA,
todos qualificados nos autos em epígrafe.

15. Compulsando os autos constata-se a presença dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como das condições da ação, não havendo nulidades a serem declaradas, e nem preliminares a serem apreciadas, passo a análise do
meritum
causae.

16. Da análise acurada de todo o processado, vê-se que razão assiste ao requerente. Nota-se que o pedido formulado tem embasamento no art. 1.242, Código Civil,in
verbis
: “Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos. Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico”.

17. Da análise do texto supracitado depreende-se que para ser possível a usucapião exige-se do possuidor exercício de posse sobre o imóvel
usucapiendo
pelo período de 10 (dez) anos, sem interrupção, nem oposição e comanimus
domini
, havendo justo título e boa-fé, podendo tal prazo ser reduzido a 05 (cinco) anos, se o possuidor houver estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Preenchidas essas condições de tempo, continuidade, incontestabilidade, o possuidor pode requerer ao juiz que declare, por sentença, sua possead
usucapionem
, servindo a sentença como título para transcrição no registro de imóveis.

18. Logo, vê-se que o ponto nodal da presente
actio
se encontra em saber se a parte requerente preenche, ou não, as condições legais para ter declarado por sentença sua possead
usucapionem
. Com efeito, referidos requisitos legais restaram plenamente demonstrados nos autos, uma vez que a parte
autora instruiu a inicial com documentos que comprovam a aquisição da prescrição aquisitiva.

19. O promovente anexou à exordial, além dos documentos pessoais, Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel objeto dos autos (Id.
95232454, págs.
01/20
e Id.
95232456, págs. 01/03
), indicando a transferência do bem entre os antigos proprietários, Sr. Marcos Wanderley Bueno Oliveira e Sra. Bernadete Alves de Souza de Oliveira (vendedores) e o requerente, Sr. Claudio Ferreira Antunes, e sua ex-cônjuge, ora requerida, Sra. Conceição Rodrigues de Faria; Comprovante de pagamento das prestações do financiamento (Id.
95232462, págs. 01/02
); Croqui do imóvel rural (Id.
101652410, págs. 01/02
); Memorial descritivo (Id.
101652410, pág. 03
) e Matrícula do bem imóvel (Id.
101652410, págs. 04/11
).

20. No caso dos autos, verifica-se que os confinantes, devidamente citados, não manifestaram qualquer objeção ao pleito de usucapião, assim como os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município.

21. Não obstante, devidamente citada, não se desincumbiu a parte demandada na comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte requerente, conforme dispõe art. 373, inciso II, do CPC, em sua contestação apresentada ao Id.
160887741, págs.
01/06
.

22. Dessa forma, a parte autora comprovou fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC, pois demonstrou que tem a posse mansa e pacífica do imóvel, sem qualquer questionamento por parte de terceiros ou interrupção, pelo tempo previsto em lei, acrescendo ao tempo de posse de seus antecessores.

23. Enfim, no que diz respeito aos limites da presente demanda, os requisitos formais exigidos em lei foram observados, tendo a relação processual se desenvolvido com regularidade.

24. É forçoso destacar, que restou inconteste o preenchimento dos requisitos delineados no artigo 1.242 do Código Civil, uma vez que os documentos de Id.
95232454, págs.
01/20
e Id.
95232456, págs. 01/03
(Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel) e Id.
95232462, págs. 01/02 (
Comprovante de pagamento das prestações do financiamento), indicam que a parte autora permaneceu na posse do imóvel por mais de 10 (dez) anos, de forma contínua e incontestadamente, sendo
possuidor de justo título e apresentando-se como “dono(a)”, não havendo qualquer contestação por parte de terceiros.

25.
Outrossim
, ressalte-se que a regularização da situação dominial do imóvel não atende apenas aos interesses da parte autora, mas também da própria coletividade, haja vista que emprestará maior segurança nas futuras e eventuais relações jurídicas que venham a ser travadas a respeito do imóvel
usucapiendo
.

26. Por fim, ante todo o exposto, fica evidente que a parte autora exerceu, de forma
continua
e incontestadamente, com justo o título e boa-fé, a posse sobre o imóvel descrito na petição inicial, cultivando-o comanimus
domini
, há mais de 10 (dez) anos ininterruptos, preenchendo assim, os requisitos para procedência do pedido, conforme já explicitado.

27. Ante do exposto e por tudo que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual declaro o domínio da parte autora sobre a área descrita na matrículanº 24.258 (Lote nº 36), do Livro nº 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Bugres-MT, acostada aoId.
101652410, págs.
04/11,
em conformidade com o artigo 1.242, do Código Civil e, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros e, por conseguinte extingo o feito com resolução de mérito.
[
...]”
.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que, na petição inicial, o autor qualificou a parte requerida de maneira incompleta, apresentando apenas os dados referentes ao Cadastro de Pessoa Física (CPF), ao Registro Geral (RG), bem como indicando como domicílio a cidade de Nova Mutum/MT, sem especificar o logradouro, acompanhado somente de um telefone celular para contato (Id. 296872392 – pág. 1).

A tentativa de citação da requerida ocorreu por meio do telefone informado pelo demandante, restando infrutífera, conforme se verifica na certidão emitida pelo Oficial de Justiça, que assim registrou:

“Não foi possível citar o polo passivo CONCEIÇÃO RODRIGUES DE FARIA face
não ter sido possível o contato por meio de ligação telefônica
, uma vez que não ouve atendimento das ligações efetivadas, ou mensagens via aplicativo
whatsapp

face não terem sido
visualizadas ou respondidas.”

(Id.
105786615
–
PJe
de origem).

Após a tentativa infrutífera de citação pelo único meio fornecido pelo autor, este requereu a citação por edital da requerida, medida deferida pelo Juízo de primeiro grau e integralmente cumprida, culminando na nomeação de curador especial para a representação processual da
Sra.
CONCEIÇÃO RODRIGUES DE FARIA.

Todavia, com a devida vênia à condução processual adotada pelo juízo
a quo
, evidencia-se vício insanável na citação da requerida.

À luz do Código de Processo Civil vigente, a citação é ato personalíssimo e constitui pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, assegurando o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. Por essa razão, a citação presumida
–
e
ditalícia
–
é

considerada modalidade excepcional, devendo ser admitida exclusivamente nas hipóteses expressamente previstas em lei e mediante análise criteriosa das circunstâncias específicas do caso concreto.

Assim disciplina o art. 256 do CPC:

“Art. 256.

A citação por edital será feita
:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º
O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços
públicos.
”

Sobre
o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que a aplicação da citação ficta, nos moldes do art
.
256 do Código de Processo Civil, deve
ser
necessariamente precedida por tentativas efetivas e frustradas de localização da parte demandada
. Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 7 DO STJ.
ART .
257, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A citação por edital, por ser
medida excepcional
,
somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor
, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de
justiça .
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2306740 MG 2023/0057273-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024) (
g.n
).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR
EDITAL .
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFÍCIO.
EXPEDIÇÃO .
CADASTRO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OBRIGATORIEDADE.
AUSÊNCIA .
RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
3 .
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios necessários para localização do réu, sob pena de nulidade. 4. O art. 256, § 3º, do CPC/2015 dispõe que
o réu será considerado em local ignorado ou incerto se forem infrutíferas as tentativas de sua localização
, "inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
" .
5.
A norma processual não impõe a obrigatoriedade da expedição de ofícios a cadastros públicos e
concessionárias de serviços públicos
antes da citação por edital, mas apenas prevê essa possibilidade como uma ferramenta importante, a ser utilizada conforme o juízo de valor do Magistrado. 6.
A análise do esgotamento das tentativas de localização do réu
e da necessidade de expedição de ofícios a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos
deverá ser realizada de forma casuística
, considerando as particularidades de cada
caso .
Dessa forma, a decisão das instâncias ordinárias quanto à suficiência das diligências não pode ser revisada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
[...]”(
STJ -
REsp
: 2152938 DF 2021/0006104-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/
2024)(
g.n
)

No caso dos autos,
observa-se que foi realizada apenas uma tentativa de citação da parte requerida antes de ser determinada a citação por edital, sem que houvesse outras diligências para localização da demandada ou prova inequívoca de que
esta
se encontrava em local incerto ou inacessível.

É evidente que não se exige o esgotamento absoluto e indefinido de todas as possibilidades de localização da parte requerida. Contudo, cabe ao autor demonstrar de forma suficiente a realização de diligências razoáveis para tal finalidade, seja por meio de pesquisas extrajudiciais ou mediante consulta aos sistemas informatizados amplamente disponíveis ao Poder Judiciário.

No presente caso, verifica-se que o autor, após a primeira tentativa frustrada de citação, requereu imediatamente a citação
editalícia
, sem indicar que fossem realizadas consultas prévias em cadastros públicos e sistemas informatizados,

tampouco
requereu

dilig
ê
nci
a
do
oficial de justiça para verificar eventual endereço anteriormente conhecido da requerida. A simples alegação de que o endereço era “indefinido” não satisfaz o ônus legal imposto ao autor.

Ademais,
embora o autor alegue, em suas contrarrazões, que realizou buscas em meios eletrônicos e cadastros públicos para localização da ré, tais alegações não encontram respaldo na realidade dos autos, inexistindo qualquer elemento probatório apto a corroborar a afirmação.

Nesse panorama,
não se pode ignorar a evidente ausência de diligências necessárias à localização da requerida, revelando-se precipitada a determinação da citação
editalícia
, não pelo lapso temporal decorrido, mas pela falta de esforços efetivos para localização, impondo-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA - RECURSO PROVIDO. A citação por edital
é medida excepcional cabível apenas depois de esgotados todos os meios de localização
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001507-
16.2014 .
8.11.0004, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2023) (
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE DEPÓSITO E OUTRAS AVENÇAS – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a citação por edital
após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal
(art. 256, II, § 3º, do CPC/15
) .
In
casu
, como foram esgotados os meios para a localização dos requeridos, não há falar em
nulidade da citação por
edital.-
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00016508120118110045, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento:
24/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2024)
(
g.n
)

Nesse contexto, considerando que a validade da citação constitui pressuposto essencial à existência e regularidade da relação processual, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil, esta não pode ser presumida ou suprida por ficções processuais adotadas de forma prematura ou indevida,
sob pena
de nulidade da própria citação e dos atos subsequentes dela decorrentes.

Cumpre ressaltar, por oportuno,
que a inobservância
da regularidade dos atos processuais pelo julgador causa prejuízos substanciais ao desenvolvimento regular da demanda, acarretando atrasos injustificáveis e comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

Desse modo, restando demonstrado que a citação
editalícia
, no presente caso, foi realizada precipitada
mente
e sem o mínimo necessário de diligências destinadas à localização da requerida para realização de citação pessoal, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência lógica, da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regularização do feito.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade processual suscitada pela apelante para, com fundamento nos artigos 239, 256, §§ 1º e 3º, e 280, todos do Código de Processo Civil,
DECLARAR A NULIDADE da citação por edital
e, por conseguinte, d
os atos subsequentes praticados, incluindo a
sentença proferida, por ausência de demonstração de esgotamento das diligências mínimas e razoáveis para a localização d
a parte requerida, ora apelante.

Por conseguinte
,
JULGO PREJUDICADO
o exame do mérito recursal e
DETERMINO o retorno dos autos à origem
, a fim de que se proceda à citação válida da ré, com a regular instrução do feito, nos moldes legais.

Sem honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025